Tribunal: TJDFT
Processo: 0724355-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724355-68.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO SEGUROS S/A EMBARGADO: BRUNA FENELON ASSIS GURRITI D E S P A C H O Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por BRUNA FENELON ASSIS GURRITI em desfavor de BRADESCO SEGUROS S/A, postulando a continuidade da cobertura do plano de saúde, com a conversão do plano coletivo empresarial em apólice individual. Concedida a tutela de urgência pleiteada (ID 2350608). No mérito, foi dado parcial provimento à apelação para deferir a conversão do plano de assistência à saúde coletivo por adesão em plano de assistência à saúde individual, nos valores a serem fixados pela empresa ré dentre aqueles praticados por ela no mercado e sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência e limitações por doenças preexistentes (ID 5992714). Opostos embargos de declaração, a empresa ré/embargante aponta, dentre outros vícios, a ocorrência de erro material, alegando que o site indicado no voto condutor do v. acórdão não corresponde ao seu endereço eletrônico, tratando-se de página administrada por corretora. Os embargos declaratórios foram rejeitados, aplicando-se multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 1.026, § 2o, do CPC (ID 7381226). A empresa ré se insurge por meio de Recurso Especial (ID 7834584), ao qual, em Agravo em Recurso Especial, foi dado parcial provimento para cassar o acórdão proferido em sede de embargos de declaração, determinando-se novo julgamento, de modo a sanar a omissão quanto à análise do endereço eletrônico (ID 16258293). Com o retorno dos autos à Vara de origem, as partes foram intimadas a se manifestarem, sob pena de arquivamento (ID 21226512). A autora informou que a empresa ré vinha ofertando plano individual desde a fase recursal, mediante o regular pagamento mensal, não havendo o que se pleitear naquele momento. Apresentou dúvida se o plano seria efeito da tutela de urgência ou do julgamento de mérito (ID 21226515). A empresa ré/embargante esclareceu ter cumprido o acórdão, ofertando plano individual que foi aceito e contratado pela autora, com a efetivação da migração (ID 21226520). Por fim, a autora ratificou as informações, destacando não haver necessidade de prosseguimento do feito (ID 21226525), ao que restou determinado o arquivamento processual (ID 21226526), em julho do corrente ano. Contudo, no presente momento, a empresa ré/embargante vem informar a pendência de novo julgamento dos embargos declaratórios, conforme fora determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, postulando a remessa dos autos a esta eg. 5a Turma Cível (ID 21226538). Todavia, diante da informação de que as partes firmaram contrato de plano de saúde individual, com a efetivação da migração e o regular adimplemento da contraprestação pecuniária pelo serviço prestado, as partes devem ser intimadas a se manifestarem quanto à perda superveniente do objeto, nos termos dos artigos 10 e 933 do CPC. Intimem-se. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, que atua no feito por ser a parte autora incapaz. Brasília, 7 de dezembro de 2020 22:41:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator